Tribunal: TJMT
Processo: 1046499-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046499-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANA VIEIRA GENTIL - CPF: 820.380.402-06 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, afasto a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação a título de FGTS. Acompanho o Relator quanto à condenação ao pagamento das férias com terço constitucional, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ENTE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. REGIME ESTATUTÁRIO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. FÉRIAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação

ajuizada

por

servidora

contratada

temporariamente
para
exercer
a
função
de vigia, com
contratos

sucessivamente

renovados
, que
requereu
o
pagamento
de FGTS,
adicional
de
periculosidade
e
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
. A
sentença

julgou

extinta
a
ação

sem

resolução
do
mérito
, sob o
fundamento
de que a
necessidade
de
perícia

técnica
para
apurar
o
direito

ao

adicional
de
periculosidade
seria
incompatível
com o
rito
dos
Juizados

Especiais
.
Recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que a
necessidade
de
perícia

em
um dos
pedidos

não
impede
a

análise
dos
demais
que
independem
dessa
prova
, e que
a

extinção

configura

cerceamento
de
defesa
e viola
princípios
dos
Juizados

Especiais
,
postulando
a
reforma
da
sentença
para que
sejam

apreciados

os

pedidos

referentes

ao
FGTS e
às

férias
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

quatro

questões

em

discussão
: (
i
) saber se o
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar

causas
que
demandem
a
produção
de
prova

pericial
; (
ii
) saber se,
afastada
a
incompetência
, é
possível

aplicar
a
teoria
da causa
madura
para
julgar

os

pedidos
que
não

exigem

prova

pericial
; (
iii
) saber se as
sucessivas

contratações

temporárias

desvirtuam
o
vínculo
e
geram

direito

ao
FGTS e
férias
; e (
iv
) saber
se
a
parte

reclamante

faz
jus
ao

adicional
de
periculosidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar

causas
com valor da causa que
não

ultrapasse
60
salários

mínimos
,
independentemente
da
complexidade
da
matéria
e da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
, pois
não

há

previsão

normativa
que
exclua

tal

competência
.Conforme
entendimento

firmado

em

Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
(IRDR) e
aplicado

por

esta

Turma

Recursal
, a
necessidade
de
prova

pericial

não

afasta
a
competência

absoluta
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública
em

causas
de
até
60
salários

mínimos
.

4. A
contratação

temporária

por

ente

público

deve

atender
a
necessidade

temporária
e
excepcional
de interesse
público
,
observando

requisitos

como

previsão
legal,
prazo

predeterminado
,
necessidade

temporária
e interesse
público

excepcional
,
sendo

vedada
para
serviços

ordinários

permanentes
,
conforme
o art. 37, IX, da CF e o Tema 612 do STF.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei
Complementar
Estadual no 600/2017, que
exige
, entre outros
requisitos
, a
realização
de
processo

seletivo

simplificado
,
prazo
de
vigência
e
intervalo

mínimo
entre
contratações
.

5. O
trabalhador

público

temporário
que
teve

seu

contrato

declarado

nulo

tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei
no
8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF no Tema 916 (RE 596475/RR). A base de
cálculo
do FGTS
incide

sobre
a
remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

elencadas

em

rol

taxativo

na
lei (art. 15, § 6o, Lei no 8.036/90; art. 28, § 9o, Lei no 8.212/91;
Súmula
no 646 STJ),
sendo

inaplicável
a
multa
de 40%
em

contratos

administrativos

nulos
(Tema 916 STF).

6.
Os

servidores

públicos
do Estado de Mato Grosso da
área
da
educação
,
incluindo

profissionais
de
apoio

administrativo

educacional

como
vigias,
possuem
regime
estatutário

próprio
(Lei
Complementar
no 50/1998) que
não

prevê
o
pagamento
de
adicional
de
periculosidade
,
sendo

vedada
a
aplicação

analógica
de
normas
de outros regimes (
como
a NR 16)
pelo

princípio
da
legalidade
(art. 37 CF) e pela
proibição
de
aumento
de
vencimentos
com base
em

isonomia
(
Súmula

Vinculante
no 37 STF).

7.
Os

servidores

temporários

não

fazem
jus a
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
,
conforme
o Tema 551 do STF (RE 1066677).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso

conhecido
e
provido
para
cassar
a
sentença

objurgada
,
afastar

a

incompetência
do
juízo

em

razão
da
matéria
e, no
mérito
,
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Tese
de
julgamento
: 1. O
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar

causas
de
até
60
salários

mínimos
,
independentemente
da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
. 2. As
sucessivas

contratações

temporárias
pela
Administração
Pública que
desvirtuam
a
natureza

excepcional
e
temporária
do
vínculo

configuram

fraude
à
exigência

constitucional
de concurso
público
e
ensejam
a
nulidade
do
contrato
,
gerando

direito

ao
FGTS (Tema 916 STF) e a
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
(Tema 551 STF), mas
não

a

adicional
de
periculosidade
se o regime
estatutário

próprio

não
o
prevê
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXVI, 37, II, IX; LINDB, art. 6o; Lei
no
8.036/90,
arts
. 15, § 2o, § 6o, 19-A; Lei no 8.212/91, art. 28, § 9o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CPC, art. 1.013, § 3o, I
a
IV, § 4o; LC Estadual no 50/1998, art. 44; LC Estadual no 600/2017,
arts
. 2o, 7o, 11, 18, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 37. STF, RE 658026/MG, Tema 612, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2015,
DJe
07/08/2015. STF, RE 948634, Tema 123, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-10-2020,
DJe
18-11-2020. STF, RE 596475/RR, Tema 916, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014,
DJe
03/12/2014. STF, RE 1066677, Tema 551, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020,
DJe
01-07-2020. STJ, Súmula no 646. STJ, REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021. TJMT, N.U 0085560-68.2016.8.11.0000, IRDR, MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 28/11/2018,
publicado
no DJE 19/12/2018. TJMT, N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023. TJMT, N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022. TJMT, N.U 1001171-56.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024. TJMT, N.U 0003891-45.2008.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2018, publicado no DJE 14/05/2018. TJMT, N.U 0001175-36.2017.8.11.0039, REL. DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 03/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1046499-05.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ELIANA VIEIRA GENTIL

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELIANA VIEIRA GENTIL

ajuizou

reclamação

em

face do

ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de vigia; b) o
contrato

foi

renovado

sucessivas

vezes
entre
os

anos
de 2017 e 2022; c)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS,
adicional
de
periculosidade
e
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
das
verbas

devidas
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
: a)
há

necessidade
de
realização
de
perícia

técnica
, a
fim
de
constatar
se a
parte

reclamante

tem

direito

ao

recebimento
do
adicional
de
periculosidade
; b) a
perícia

técnica
é
incompatível
com o
sistema
dos
Juizados

Especiais
. Ao final,
julgou

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) a
necessidade
de
prova

pericial

em
um dos
pedidos

não
impede a
análise
dos
demais
que
independem
dessa
prova
; b)
não

pode
ser
prejudicada
pela
extinção

indevida
da
ação

sem

resolução
de
mérito
, pois
tal

decisão

configura

cerceamento
de
defesa
e viola
os

princípios
da
celeridade
e
economia
processual, que
regem

os

Juizados

Especiais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

apreciados

os

pedidos

referentes

ao
FGTS e
às

férias
, pois
não

exigem

prova

pericial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 286146361/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
2o da Lei no 12.153/2009, o
Juizado
Especial da Fazenda Pública
é
competente
para
processar
e
julgar

causas
com valor da causa que
não

ultrapassa
a 60
salários

mínimos
,
independentemente
da
complexidade
da
matéria
e da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
, pois
n
ão

há

previsão

normativa
que
exclua
da
competência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública o
processamento
e
julgamento
de
demandas
que precise
prova

pericial
.

Este é o
entendimento

firmado
no IRDR de
relatoria
do Des. Marcio Vidal:

PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60
SALÁRIO MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.Compete
ao

Juizado
Especial da Fazenda Pública o
processamento
e o
julgamento
das
ações
,
em
que o valor da causa
não

ultrapasse

a 60
(
sessenta
)
salário

mínimos
,
independentemente
da
complexidade
da
matéria
e da
necessidade
da
produção
da
prova

pericial
.(...) (N.U 0085560-68.2016.8.11.0000
, ,
MÁRCIO VIDAL, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO,
Julgado

em
28/11/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018)

O
mesmo

entendimento

é
aplicado

por

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇOS GERAIS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - ACOLHIDA - CAUSA ABAIXO DE 60
SALÁRIOS MÍNIMOS
- COMPETÊNCIA ABSOLUTA - NECESSIDADE DE PERÍCIA QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA - EFEITOS DO IRDR No 85560/2016 (TJMT) - ENUNCIADO 01 TJMT - EVENTUAL NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL - DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 35 DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)
2. Conforme as
disposições
do
artigo
2o, da Lei n. 12.153/2009, a
competência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
definida

por

dois

critérios
: o valor da causa e a
matéria
.
Não

há

previsão
legal que
afaste
da
competência
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública a causa que
demande
a
realização
de
prova

pericial
.
3. Conforme o
julgamento
do IRDR 85560/2016 e
Enunciado
01 do TJMT compete
ao

Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento
,
em
que o valor da causa
não

ultrapasse
60 (
sessenta
)
salários

mínimos
,
independentemente
da
complexidade
da
matéria
e da
necessidade
de
prova

pericial
. (...)
(N.U 1020045-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

No
presente

caso
, a
ação

foi

extinta

sem

resolução
do
mérito
, sob a
justificativa
de que para a
solução da demanda é necessária a produção de prova

pericial para apurar eventual periculosidade no ambiente de trabalho para efeito de pagamento de adicional de postulado
.

Todavia
,
independentemente
da
necessidade
de
produção
de
prova

pericial
, o
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Portanto
,
afasto

a

incompetência
do
juízo

reconhecida

na

sentença
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o
, DO
CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o
, do
CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária a designação de audiência de instrução ,o mérito da demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:
a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
público

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no
658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei
Complementar
Estadual no 600/2017, a qual
exige

alguns

requisitos
para a
validade
da
contratação
,
sendo

eles
: (a)
hipótese

legalmente

prevista
;
(b)
realização
de
processo

seletivo

simplificado
para o
recrutamento
de
profissionais
;
(c)
prazo
para a
vigência
dos
contratos
; e (d)
intervalo

mínimo
entre
uma

contratação
e
outra
.

Antes da
análise

contratual
,
deve
ser
observado
o
princípio

Tempus
Regit

Actum
,
segundo
o qual
os

contratos

devem
ser
regidos
pela lei
vigente

na
data de
sua

celebração
(art. 5o,
inciso
XXXVI, da CR/88 e art. 6o da LINDB).

A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal é
firme
no
sentido
de que,
em

respeito
à
segurança

jurídica
, a lei nova
não

alcança

os

contratos

celebrados

anteriormente
à
sua

vigência
,
uma

vez
que
estes

produzem

efeitos

na

relação

jurídica
de
direito
material.

Nesse
sentido
:

Ementa
: RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 123 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PLANOS DE SAÚDE. LEI 9.656/1998. DISCUSSÃO SOBRE A SUA APLICAÇÃO EM RELAÇÃO A CONTRATOS FIRMADOS ANTERIORMENTE À RESPECTIVA VIGÊNCIA. I - A
blindagem

constitucional

ao

ato

jurídico

perfeito
,
ao

direito

adquirido
e à
coisa

julgada

configura

cláusula

pétrea
,
bem

assim
um dos
pilares
de
sustentação
do Estado
Democrático
de
Direito
,
consubstanciando

garantias

individuais
de
todos

os

cidadãos
. II -
Os

efeitos

decorrentes
da entrada
em
vigor da Lei 9.656/1998
em

relação
a
fatos
passados,
presentes
,
futuros
e
pendentes

pode

variar
, de
acordo
com
os

diferentes

graus
da
retroatividade
das leis,
admitida
pela
doutrina
e
jurisprudência

em

casos

particulares
. III -
Dentro
do campo da
aplicação
da lei civil no tempo é que surge a
regulamentação
do
setor
de
prestação
de
assistência

suplementar
à
saúde
,
como
forma de
intervenção

estatal
no
domínio

econômico
,
implementada
pela Lei 9.656/1998, a
gerar

reflexos
no campo da
aplicação
da lei civil no tempo. IV - A
expansão
da
assistência

privada
à
saúde
,
paralelamente
à
sua

universalização
, para
além
de
estar

calcada
no
direito

constitucional
de
acesso
à
saúde
,
também

atende

aos

ditames
da livre
iniciativa
e da
proteção

ao

consumidor
, ambos
princípios

norteadores
da
ordem

econômica

nacional
. V - Como
em

qualquer

contrato
de
adesão
com o
viés
de
aleatoriedade

tão

acentuado
, a
contraprestação

paga

pelo

segurado
é
atrelada

aos

riscos

assumidos
pela
prestadora
,
sendo
um dos
critérios
para o
seu

dimensionamento
o
exame
das
normas

aplicáveis
à
época
de
sua

celebração
. VI - Sob a
perspectiva
das partes, é
preciso

determinar
,
previamente
, quais as
regras

legais
que as
vinculam
e que
servirão
para
a

interpretação
das
cláusulas

contratuais
,
observado
,
ainda
, o
vetusto

princípio
pacta sunt
servanda
. VII - A
dimensão
temporal é
inerente à natureza dos contratos de planos de saúde
, pois as
operadoras
e
os

segurados

levaram

em

conta

em

seus

cálculos
, à
época
de
sua

celebração
, a
probabilidade
da
ocorrência
de
riscos

futuros
e as
coberturas

correspondentes
. VIII - As
relações

jurídicas

decorrentes
de tais
contratos
,
livremente

pactuadas
,
observada

a

autonomia
da
vontade
das partes,
devem
ser
compreendidas
à luz da
segurança

jurídica
, de
maneira
a
conferir

estabilidade

aos

direitos
de
todos

os

envolvidos
,
presumindo
-se o
conhecimento
que as partes
tinham
das
regras

às
quais se
vincularam
. IX - A
vedação
à
retroatividade
plena dos
dispositivos

inaugurados
pela Lei 9.656/1998,
como

aqueles
que
dizem

respeito
à
cobertura
de
determinadas

moléstias
,
além
de
obedecer

ao

preceito

pétreo

estampado
no art. 5°, XXXVI, da CF,
também

guarda

submissão

àqueles

relativos
à
ordem

econômica
e à livre
iniciativa
,
sem
que se
descuide
da
defesa
do
consumidor
, pois
todos

encontram
-se
expressamente

previstos
no art. 170 da CF. X –
Os

contratos
de
planos
de
saúde

firmados
antes do
advento
da Lei 9.656/1998
constituem

atos

jurídicos

perfeitos
, e,
como

regra

geral
,
estão

blindados
contra
mudanças

supervenientes
,
ressalvada
a
proteção
de outros
direitos

fundamentais

ou
de
indivíduos

em

situação
de
vulnerabilidade
. XI - Nos
termos
do art. 35 da Lei 9.656/1998,
assegurou
-se
aos

beneficiários
dos
contratos

celebrados

anteriormente
a 10 de
janeiro
de 1999 a
possibilidade
de
opção

pelas

novas

regras
, tendo o § 4° do
mencionado

dispositivo

proibido
que a
migração
fosse
feita

unilateralmente
pela
operadora
. XII – Em
suma
: As
disposições
da Lei 9.656/1998, à luz do art. 5o, XXXVI, da
Constituição
Federal,
somente

incidem

sobre

os

contratos

celebrados
a
partir
de
sua

vigência
,
bem

como

nos

contratos
que,
firmados

anteriormente
,
foram

adaptados

ao

seu
regime,
sendo
as
respectivas

disposições

inaplicáveis

aos

beneficiários
que,
exercendo

sua

autonomia
de
vontade
,
optaram

por

manter

os

planos

antigos

inalterados
. XIII -
Recurso

extraordinário
a que se
dá

provimento
. (RE 948634, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado

em
20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)

Ainda

quanto
à
aplicação
da lei no tempo, se
houver

reconhecimento
da
unicidade

contratual

devido

ao

desvirtuamento
do
contrato

temporário

por

sucessivas

contratações
,
deve
-se
observar
a
legislação

vigente
à
época
da
celebração
do
primeiro

contrato
.

Passo à análise dos pressupostos previstos na Lei Estadual no 600/2017 e transcrevo abaixo os artigos e incisos relacionados, deixando em
negrito
a hipótese aplicada ao caso concreto para melhor compreensão.

As
hipóteses
para a
contratação

estão

previstas
no art. 2o:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

I -
assistência

a

emergências

em

saúde

pública
, inclusive
surtos

epidemiológicos
;

II -
realização
de
recenseamentos
;

III -
assistência
a
situações
de
calamidade

pública
;

IV -
admissão
de
professores

substitutos

ou

professores

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela:

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT; e

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
,
Esporte
e Lazer -
SEDUC;

IV -
admissão
de
profissional
da
educação

básica
,
professores

substitutos

ou

visitantes
, inclusive
estrangeiros
, pela: (
Nova
redação
dada pela LC 719/2022
)

a)
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso -
UNEMAT;

b)
Secretaria
de Estado de
Educação
- SEDUC. (
Nova
redação
dada pela LC 719/2022
)

V -
admissão
de
professores

auxiliares
pela
Secretaria
de Estado de Ciência,
Tecnologia
e
Inovação
-
SECITEC;

VI -
atendimento
de
situações

motivadamente

urgentes
,
decorrentes
de
decisão

judicial;

VII -
atividades

técnicas

não

permanentes
do
órgão

ou

entidade

pública

contratante
que
resultem

na

expansão

ou

aperfeiçoamento
da
ação

governamental
, para
atuar

exclusivamente no âmbito de projetos com prazo de duração

determinado
, inclusive
aqueles

resultantes
de
acordo
,
convênio

ou

contrato

celebrado
com
organismos

internacionais

ou
com
órgãos
do
governo
federal,
estaduais

ou

municipais
,
desde
que
haja
,
em

seu

desempenho
,
subordinação
do
contratado

ao

órgão

ou

entidade

pública
;

VIII -
contratação
para
substituir

servidor

efetivo
que
esteja

afastado
de
seu
cargo
por

prazo

igual

ou
superior a 3 (
três
) meses,
em

decorrência
de
nomeação
para o
exercício
de cargo
comissionado

ou

função

gratificada
,
licença
à
gestante
,
licença

médica
,
capacitação
e
vacância
,
excetuada
a
previsão

contida
no
inciso

IV
deste

artigo
,
desde
que
justificada
a
necessidade
da
contratação

temporária
e
a

impossibilidade
de
realização
de concurso
público

em
tempo
hábil
;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
, no
âmbito
da
Secretaria
de Estado de Agricultura Familiar e
Assuntos

Fundiários
- SEAF,
bem

como
as
entidades

a

ela

vinculadas
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou

humana;

IX -
atividades
de
vigilância
e
inspeção
,
relacionadas
à
defesa

agropecuária
,
pelo
Instituto de
Defesa
Agropecuária de Mato Grosso - INDEA,
ou

órgão

ou

entidade

equivalente
, para
atendimento
de
situações

emergenciais

ligadas

ao

comércio de produtos de origem animal ou vegetal, ou de iminente

risco
à
saúde
animal, vegetal
ou
humana; (
Nova
redação
dada pela LC 719/2022
)

X -
atividades

técnicas

especializadas
de
tecnologia
da
informação
, de
comunicação
e de
revisão
de
processos
de
trabalho
, que
não
se
caracterizem

como

atividades

permanentes
do
respectivo

órgão

ou

entidade
;

XI -
combate

a

emergências

ambientais
,
na

hipótese
de
declaração

justificada
pela
Secretaria
de Estado de Meio
Ambiente
- SEMA da
existência
de
emergência

ambiental
;

XII -
prestação
de
serviços

essenciais

ou

urgentes
,
caso
as
vagas

ofertadas

em
concurso
público

não

tenham

sido

completamente

preenchidas
;

XIII -
atividades

operacionais

sazonais

específicas
que
visem

atender
a
projetos
de
pesquisa
;

XIV -
atividades de conciliação e mediação para atender as demandas

temáticas

temporárias

previstas
no art. 14, § 2o, da Lei
Complementar
no 111, de 1o de
julho
de
2002;

XV -
demandas

temáticas

temporárias
das
câmaras
de
mediação
de outros
órgãos e entidades que o Poder Executivo se obrigar a cooperar
;

XVI -
atividades

técnicas

especializadas

necessárias
à
implantação
de
órgãos

ou

entidades

ou

decorrentes
de
novas

atribuições

definidas
para
organizações

existentes

ou
de
aumento

transitório
no volume de
trabalho
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de
1990;

XVII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
dos
órgãos
que
compõem
o
sistema

educacional
,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da rede
pública

estadual
de
educação
;

XVIII -
prestação
de
serviços

sazonais

ou

urgentes
,
abrangendo
a
área

meio
da
educação
superior,
necessários
à
formulação
,
acompanhamento
e
fiscalização
de
projetos
e
obras

tendentes

ao

aperfeiçoamento
da
Fundação

Universidade
do Estado de Mato Grosso - UNEMAT.

XIX -
atividades
de
baixa

ou

média

complexidade

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023
)

XX -
atividades

técnicas

especializadas
para
atuar

em

projetos
e
atividades

necessárias
para
a

expansão

ou

aperfeiçoamento
de
ação

governamental
, que
não

possam
ser
atendidas

mediante

a

aplicação
do art. 93 da Lei
Complementar
no 04, de 15 de
outubro
de 1990; (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023
)

XXI -
atividades
que
tornarão

obsoletas

em

curto

ou

médio

prazo
,
em

decorrência
do
contexto
de
transformação
social,
econômica

ou

tecnológica
, que
torne

desvantajoso
o
provimento

efetivo
de cargos
em

relação

às

contratações
de que
trata

esta
Lei
Complementar
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023
)

Em
relação

ao

processo

seletivo

simplificado
,
sua

exigência
é
necessária
para
quaisquer

hipóteses
de
contratação

previstas
no art. 2o da Lei
Complementar
no 600/2017,
excetuando
-se
exclusivamente

os

casos

previstos

nos

incisos
III e IV
em
eventual
situação

emergencial
.

Assim
dispõe
o art. 7o:

Art. 7o O
recrutamento

será

feito

mediante

processos

seletivos

simplificados
,
sujeitos

a

ampla

divulgação

em

jornal
de
grande

circulação
,
observando
-se
os

critérios

definidos

em

regulamento
,
exceto

nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
III e IV do art. 2o
desta
Lei
Complementar
,
quando
se
tratar
de
situação

emergencial
.

Parágrafo

único
O
processo

seletivo

simplificado
de que
trata
o caput
deste

artigo

poderá
ser
realizado
,
em
conjunto
ou

separadamente
, pela
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e
Gestão

ou

pelo

órgão

ou

entidade

interessada
. (
Acrescentado
pela LC 755/2023,
efeitos
a
partir
de 1o.01.2023
)

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

foi

contratada

em
3/4/2017 (ID 286145994/PJe2).

Quanto
ao

prazo
de
contratação
, o art. 11 da Lei
Complementar
no 600/2017,
vigente

na
data da
celebração
do
contrato
,
dispunha
da
seguinte
forma:

Art. 11 As
contratações
de
pessoal

por
tempo
determinado

observarão
o
prazo

máximo
de:

I - 06 (seis) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
I, III, IX, XI e XIII do art. 2o
desta
Lei
Complementar
;

II - 12 (doze) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
II, IV, V, VI e VIII do art. 2o;
nos

incisos
I, II e IV do art. 4o e no art. 6o
desta
Lei
Complementar
;

III - 24 (
vinte
e
quatro
) meses,
nas

hipóteses

previstas

nos

incisos
X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII do art. 2o e no art. 3o para professor
visitante

estrangeiro
e
pesquisador

estrangeiro
;

IV - 36 (
trinta
e seis) meses,
nos

casos
dos
incisos
VII e
XII do
art. 2o
desta
Lei
Complementar
.

§ 1o Na
hipótese
de
qualificação

profissional
,
prevista
no art. 4o,
inciso
III,
desta
Lei
Complementar
, o
prazo

máximo
de
duração
da
contratação

temporária

será

igual

ao

prazo
de
afastamento
do
servidor

substituído
.

§ 2o
Apenas

os

prazos

estabelecidos

nos

incisos
I, II e III
deste

artigo

admitem

prorrogação
,
por

igual

período
,
desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação
.

Por
fim
,
atinente

ao

intervalo
entre
uma

contratação
e
outra
, o art. 18,
inciso
III, da Lei
Complementar
no 600/2017,
vigente
à
época
do
contrato
,
determinava
que:

Art. 18 O
contratado

segundo

os

termos

desta
Lei
Complementar

não

poderá
:

(...)

III - ser
novamente

contratado
, com
fundamento

nesta
Lei
Complementar
, antes de
decorridos
12 (doze) meses do
encerramento
de
seu

contrato
anterior, salvo
nas

hipóteses
dos
incisos
I, III,
IX, XI
, XII e
XIV do
art. 2o
desta
Lei
Complementar
.

Uma
vez

identificados

os

pressupostos

legais
de
uma

contratação

temporária

legítima
e qual a norma
aplicada

ao
tempo da
celebração
,
constata
-se que: a) a
parte

reclamante

exerceu
a
função
de vigia (ID 286145994/PJe2) e
existe

autorização
legal para a
contratação

temporária

deste

profissional
; b) a
parte

reclamante
se
submeteu
a
processo

seletivo
(ID 286145994/PJe2); c) o
lapso
total de
trabalho

foi
de 63 meses (ID 286145994/PJe2),
não

respeitando
o
prazo
legal de 36 meses; e d)
os

sucessivos

contratos

não

observaram
o
prazo
de
interrupção
de
12 meses
exigido

entre
uma

contratação
e
outra
,
caracterizando
a
unicidade

contratual
.

Portanto
,
os

contratos

estão

desvirtuados
,
devendo
ser
reconhecida
a
nulidade
das
contratações
.

Adicional
de
periculosidade
.

Os

servidores

públicos

podem
ser
classificados

como

estatutários
,
celetistas
e
temporários
.
Os

servidores

públicos

estatutários

são

aqueles

cuja

relação

jurídica
de
trabalho
é
disciplinada

por
diploma legal
específico
.

No
presente

caso
, o Plano de
Carreiras
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de Mato Grosso,
incluindo
dos
profissionais

técnicos

administrativos

educacionais
e
apoio

administrativo

educacional
, é
regulamentado
pela Lei
Complementar

no
50/1998.

Em
análise
da
referida

legislação
,
não

há

previsão
de
adicional
de
periculosidade
, mas
ao

contrário
, é
vedado

qualquer

tipo
de
acréscimo
, inclusive com o
rótulo
de
adicional
(art. 44 da Lei
Complementar

no
50/1998).

Desta forma,
considerando
que
os

servidores

públicos
do Estado de Mato Grosso da
área
da
educação

possuem
regime
estatutário

próprio
, esses
não
se
beneficiam
de
direitos

previstos

em
regime
jurídico

diverso
, tais
como
a
Portaria
no 1.885/2013 do
Ministério
do
Trabalho
e
Emprego
, que
editou
a Norma
Regulamentadora
16, visto que a
aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade
, que
rege
a
Administração
Pública (art. 37 da CF),
mesmo
que
seja
com o
objetivo
de
proporcionar
a
isonomia
entre
os

trabalhadores
.

A
respeito

deste

tema
, o
assunto

já
se
encontra

pacificado
:

Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
(STF,
Súmula

Vinculante

no
37).

(...) SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO - VENCIMENTOS – AUMENTO – EXTENSÃO DE VANTAGEM – ISONOMIA – SÚMULA VINCULANTE 37 – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA - VANTAGEM INDEVIDA.
1 .

Servidor

público
.
Agente
de
segurança
.
Unicamp
.
Aumento

salarial

concedido

aos

agentes
do campus da Campinas.
Pedido
de
extensão
a
servidor

lotado

no
campus de Limeira.
Inadmissibilidade
.
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob
fundamento
de
isonomia
(
Súmula

Vinculante

no
37). 2.
Adicional
de
periculosidade
.
Concessão
via Poder
Judiciário
.
Inadmissibilidade
.
Ausência
de lei
regulamentadora
.
Sentença

reformada
.
Pedido

improcedente
.
Reexame

necessário

acolhido
.
Recurso
da
ré

provido
.
Recurso
do
autor

prejudicado
.” O
recurso

extraordinário

busca

fundamento
no art. 102, III, a, da
Constituição
Federal. A
parte

recorrente

alega

violação

aos

arts
. 5o, caput; e 37 da CF. A
decisão

agravada

negou
(STFARE 1202409,Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Julgamento
: 29/04/2019,
Publicação
: 03/05/2019)

No
mesmo

sentido
se
manifesta

também
a
Turma

Recursal
do TJMT:

(...) As
normas

estabelecidas

pelo

Ministério
do
Trabalho
,
por

meio
de
Portarias
,
regulamentando

na

relação

empregatícia

a

incidência
do
adicional
de
periculosidade
,
não

obrigam
o
poder

público
,
quando
se
trata
de
servidor

público

estatutário
,
por
ser regime
jurídico

diverso
,
previsto
no art. 39 da
Constituição
Federal.“
Não

cabe

ao
Poder
Judiciário
, que
não

tem

função

legislativa
,
aumentar

vencimentos
de
servidores

públicos
sob o
fundamento
de
isonomia
”.
(
Súmula

Vinculante
no 37 do STF) Sendo
vedado
o
pagamento
de
adicional
pela
legislação
municipal, o
pagamento a título de adicional de periculosidade a servidor

público

estatutário
, que
exerce
a
função
de vigilante,
não
é
possível

sua

concessão
, sob
pena
de
violação

ao

princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto
no art. 37 da Carta Magna.
Recurso

Improvido
. (N.U 1035367-53.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO COMPETENTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO REGIDO POR REGIME ESTATUÁRIO PRÓPRIO. ESTADO DE MATO GROSSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...) 2.
Os

servidores

públicos
do Estado de Mato Grosso da
área
de
educação

possuem
regime
estatutário

próprio e não se beneficiam do direito de Adicional de Periculosidade
,
previsto

em
regime
jurídico

diverso
, visto que
a

aplicação

analógica
é
vedada

pelo

princípio
da
legalidade
que
rege
a
Administração
Pública (art. 37 da CF),
mesmo
que
seja
com o
objetivo
de
proporcionar

a

isonomia
entre
os

trabalhadores
. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
. 4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).(N.U 1001171-56.2023.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/07/2024,
publicado
no DJE 05/07/2024)

Em
igual

sentido
é a
jurisprudência
do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO. O
adicional
de
periculosidade
é
garantido

constitucionalmente
(art. 7o,
inciso
XXIII)
àquelas

atividades
que
impliquem

risco

acentuado

em

virtude
de
exposição

permanente
do
trabalhador

a

inflamáveis
,
explosivos

ou

energia

elétrica
,
ou
,
roubos

ou

outras

espécies
de
violência

física

nas

atividades

profissionais
de
segurança

pessoal

ou
patrimonial,
nos

termos
da
legislação
. Sendo
assim
,
ausente

legislação
que
prevê
o
adicional
de
periculosidade
para a
categoria
de
Escrivães
da Polícia Civil,
não
é
possível

sua

concessão
, sob
pena
de
violação

ao

princípio
da
legalidade
. (TJMT - N.U 0003891-45.2008.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
08/05/2018,
publicado
no DJE 14/05/2018)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO. Só é
cabível
o
adicional
de
insalubridade
se
existir
,
na

legislação
local, norma
definindo
quais as
atividades
e
os

graus
de
insalubridade

respectivos
.
A

ausência
de
regulamentação
do
adicional
de
insalubridade
pela lei local,
impossibilita
o
deferimento
da
gratificação
,
em
face do
princípio
da
legalidade
que
rege
a
Administração
Pública. (TJMT - N.U 0001175-36.2017.8.11.0039, REL. DES. MARCIO VIDAL,
Primeira
Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
18/05/2020,
publicado
no DJE 03/06/2020)

Por
fim
, vale
destacar
que
embora
a Lei
Complementar
no 04/1990
assegure
o
adicional
de
periculosidade

a

alguns

servidores

públicos
do Estado de Mato Grosso,
esta
norma
não
se
aplica
à
parte

reclamante
, visto que
este
é
regido

por
outro regime
jurídico
,
como

já

mencionado
no
início
do
tópico
.

Portanto
,
não

havendo

previsão
no
estatuto

próprio
e
sendo

impossível

a

aplicação

analógica
de outros regimes, a
parte

reclamante

não

possui

direito

ao

adicional
de
periculosidade
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art. 15, § 2o, da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da verba
trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
o

contrato
da
parte

reclamante
é
nulo
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
abril
/2017 a
junho
/2022,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(5/7/2024).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Férias
.

Em
regra
,
os

servidores

temporários

não

terão

direito
a
férias

remuneradas
,
acrescidas
do
terço

constitucional
,
ressalvado
,
dentre

outras

opções
,
quando

comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública.

Neste
sentido
é o
entendimento

sedimentado

pelo
STF
em

Recurso
com
Repercussão
Geral (Tema 551):

(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (...) (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
(Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-
2020 PUBLIC
01-07-2020)

No presente caso, considerando que o contrato temporário da parte reclamante está desvirtuado, conforme estabelecido no tópico anterior, são devidas asférias com terço constitucional à parte reclamante.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
cassar
a
sentença

objurgada
,
afastar

a

incompetência
do
juízo

em

razão
da
matéria
e, no
mérito
,
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)
declarar

a
nulidade
dos
contratos

celebrados

pelas
partes; e

b
)

condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante

a
quantia

relativa

ao
FGTS e às férias com terço constitucional, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o
período alcançado pela prescrição quinquenal,
acrescida dos seguintes encargos:

I. correção monetária
pelo INPC,
pro rata
(STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até
8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021);

II. juros
de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança
a partir da citação até 8/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III.
apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir
de 9/12/2021
(art. 3o da EC 113/2021)
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado no
1046499-05.2024.8.11.0001

Voto – 1o Vogal

Colendos pares;

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Reclamado ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que deu parcial para declarar a nulidade dos contratos celebrados pelas partes, condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa ao FGTS e às férias com terço constitucional, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados.

A parte Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Reclamado, na modalidade de contrato temporário. Diz que houve renovações sucessivas, por isso, requereu que sejam declarados nulos os contratos e que o Reclamado seja condenado a pagar FGTS e férias acrescidas do terço constitucional.

O Reclamado sustenta que cada uma das contratações ocorreu em razão de aprovações em processos seletivos distintos, de acordo com os editais, bem como que o prazo de contratação respeitou o limite previsto na Lei não havendo ilegalidade, por isso, a pretensão da parte autora não pode ser acolhida.

Pois bem. Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos.

Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Diante disto, inexistindo desvirtuamento da contratação, não há nulidade da contratação temporária, razão pela qual deve ser afastada a condenação a título de FGTS.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, afasto a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação a título de FGTS.

Acompanho o Relator quanto à condenação ao pagamento das férias com terço constitucional, do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025